Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733345-07.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA LA LTDA - ME EMBARGADO: MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JACILMA CANTANHEDE SILVA D E C I S Ã O CONSTRUTORA LA LTDA – ME interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que determinou o sobrestamento do feito (ID 65396756). A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao “pedido subsidiário para que o recurso e o processo de origem sejam suspensos até julgamento do tema repetitivo no 1.137 no STJ”. Em contrarrazões, a Embargada argumenta a inexistência de omissão e pugna pelo desprovimento do recurso. É o breve relatório. A decisão embargada determinou a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial 1.955.539 (Tema Repetitivo 1.137). Não houve pronunciamento acerca da suspensão da execução porque a questão é alheia à decisão agravada e, demais disso, a execução já estava suspensa. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator